Tribunal: TJDFT
Processo: 0727594-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. CONSTANTE DA EMENTA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - Consoante inteligência do art. 504 do CPC, aplicado subsidiariamente no processo penal por força do art. 3o do Códex de Ritos, a parte da decisão judicial que faz coisa julgada é o dispositivo.
III - A ementa constitui mero resumo do conteúdo da decisão judicial, não influenciando no alcance da coisa julgada, de modo que o erro material nela constante, ainda que aproveite o réu, deverá ser corrigido, quando a questão não foi reconhecida no dispositivo do acórdão.
IV - Embargos acolhidos para correção de erro material na ementa.